Tribunal: TJMT
Processo: 1013203-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013203-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE - CPF: 041.908.809-14 (ADVOGADO), TECNOSERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME - CNPJ: 10.663.978/0001-97 (AGRAVANTE), JULIANO RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 008.678.351-33 (AGRAVANTE), CRISTIANI RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 706.000.581-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROTOCOLO DE PETIÇÃO EM FORMATO DIVERSO DO PADRÃO DE QUALIDADE PDF/A – RESOLUÇÃO N. 3, DE 12 DE ABRIL DE 2018 — JUNTADA EM PDF – DOCUMENTOS LEGÍVEIS — PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO — EXCESSO DE FORMALISMO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO PROVIDO.

O processo tem de ser instrumento eficaz de solução dos conflitos. O consumidor do serviço judiciário deve recebê-lo de forma adequada, pronta e eficiente. A técnica não deve ser um fim último, mas estar a serviço de uma finalidade, qual seja a obtenção de resultado que atenda ao que se espera do processo, do ponto de vista ético, político e social.

A Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 45/2004, introduziu o princípio da duração razoável do processo, que acrescentou ao art. 5o o inciso LXXVIII: “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação
”.

O princípio da instrumentalidade das formas foi expressamente consagrado no art. 188 do CPC, que assim estabelece: “
Os atos e os termos processuais independem de forma determinada salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial
”.

Considerando que os documentos que instruem o agravo de instrumento, inseridos no formato PDF convencional, estão perfeitamente legíveis, completos e adequados, não há justificativa razoável para o não conhecimento deste recurso, sob pena configurar-se excesso de formalismo.

Em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, o exagerado processualismo deve ser evitado de forma a que o processo e seu uso sejam convenientemente conciliados e realizados. Precedentes STJ (REsp 676.343/MT).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Tecnoservice Segurança Eletrônica Ltda., Cristiani Ramos do Nascimento
e
Juliano Ramos do Nascimento
contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (Id. 53821956).

Assegura que a decisão contraria os artigos 22, I, 24, XI e 96, I da Constituição Federal, pois não é dado ao Poder Judiciário erigir normas à categoria de normas processuais e em manifesto “
menoscabo dos Princípios da legalidade, do devido processo legal e, muito menos, ao largo do devido processo legislativo
”.

Assevera que “
uma norma de procedimento não pode criar uma obrigação cogente ainda mais quando as disposições sobre o processo eletrônico não trazem tal óbice
”.

Aduz que “
considerar inadmissível recurso baseados em questões absolutamente laterais demonstram uma visão obtusa do processo e alheia as garantias constitucionais de acesso à justiça e aos meios a ela pertinentes
”.

Verbera que “
não houve e não há prejuízo a parte ou mesmo ao sistema eletrônico de gestão processual PJE que se utilize o arquivo PDF e não o PDF/A e, em não havendo prejuízo não se decreta invalidade de ato
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 61828997).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Eis, no ponto de interesse, a decisão impugnada no agravo de instrumento.

“(...)
Acresça-se, ainda, que os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais, e somente a efetiva citação e efetiva penhora são aptas a afastar o curso da prescrição intercorrente.

Desta forma, no caso em tela, não se verifica a prescrição intercorrente, haja vista que após a distribuição do feito(09.08.2016) até a citação da parte executada, que ocorreu em 12.02.2019(data em que a parte executada compareceu aos autos apresentando exceção de pré-executividade), não decorreu o prazo de suspensão automática de 01(um) ano e mais os 05(cinco) anos da prescrição intercorrente propriamente dita.

Diante de todo o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

2 – Dê-se vista à parte exequente para requerer o que entender de direito.

3 – Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.
(...)”. (Id. 47195987).

Contra essa decisão, interpôs-se agravo de instrumento (Id. 47195985, fls. 1/23) em arquivo tipo
portable document format
(“pdf”), pelo que determinei a intimação do agravante para, no prazo de cinco (5) dias, sanar a irregularidade (despacho datado de 27 de junho de 2020, Id. 47759457).

De consequência, o não cumprimento do despacho (
Id. 4991316
), que determinou fosse sanada a irregularidade, no prazo de cinco (5) dias,
importou no não conhecimento do recurso.

Pois bem.

O busílis a ser dirimido cinge-se a apurar a necessidade de utilização de arquivo Portable Document Format (“PDF”), de qualidade padrão “
PDF-A
”, em peticionamento no Sistema PJE.

Acerca do tema, dispõe o art. 26, §2°, da Resolução n. 3, de 12 de abril de 2018:

“§ 2o O peticionamento inicial e intermediário no Sistema PJe poderá ser realizado pelo editor de texto interno do sistema ou pela inclusão de arquivo portable document format (“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, a critério do peticionante
”.

Da análise literalidade do artigo mencionado, entende-se que a Resolução estabeleceu duas possibilidades distintas de realização de peticionamento no Sistema PJE, o que não foi observado pela parte agravante.

Com efeito, verifica-se dos autos que apesar de devidamente intimado para suprir a falta, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo para a regularização.

Entretanto, em que pese este sodalício tenha precedentes confirmando o não conhecimento de recurso, em decorrência do descumprimento do art. 26, §2°, da Resolução n. 3, de 12 de abril de 2018, em análise acurada do tema e considerando que as normas processuais devem ser interpretadas sob a ótica constitucionalista, respeitando as diretrizes por ela estabelecidas, entendo que, no caso concreto, faz-se necessário, assegurar a efetividade do processo.

Isto porque o processo tem de ser instrumento eficaz de solução dos conflitos. O consumidor do serviço judiciário deve recebê-lo de forma adequada, pronta e eficiente. A técnica não deve ser um fim último, mas estar a serviço de uma finalidade, qual seja a obtenção de resultado que atenda ao que se espera do processo, do ponto de vista ético, político e social.

Ademais foi introduzido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 45/2004, o princípio da duração razoável do processo, que acrescentou ao art. 5o o inciso LXXVIII:

“
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação
”.

O art. 4o do CPC repete esse dispositivo, explicitando que ele se estende também à atividade satisfativa:

“
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
”.

O princípio da instrumentalidade das formas foi expressamente consagrado no art. 188 do CPC, que assim estabelece: “
Os atos e os termos processuais independem de forma determinada salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial
”.

Desse modo, a desobediência a determinada forma prescrita na lei processual não invalidará o ato que tenha atingido o resultado para o qual foi previsto.

Nesse sentido, O STJ entende que, “
apesar de a certidão de intimação da decisão agravada constituir peça obrigatória para a formação do instrumento do agravo (art. 525, I, do CPC), sua ausência pode ser relevada desde que seja possível aferir, de modo inequívoco, a tempestividade do agravo por outro meio constante dos autos. Esse posicionamento é aplicado em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas para o qual o exagerado processualismo deve ser evitado de forma a que o processo e seu uso sejam convenientemente conciliados e realizados
”. Precedentes citados: REsp 676.343/MT, Quarta Turma, DJe 08/11/2010; e AgRg no AgRg no REsp 1.187.970/SC, Terceira Turma, DJe 16/08/2010” (REsp 1.409.357/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 14/05/2014).

Neste espeque, inobstante não tenha sido atendida a determinação do relator de regularização do formato da petição recursal, não se pode olvidar que os documentos que instruem o recurso, inseridos no formato PDF convencional, estão perfeitamente legíveis, completos e adequados, não havendo justificativa razoável para o não conhecimento do agravo de instrumento.

Entendimento em contrário, ao revés, poderá configurar o indesejável excesso de formalismo.

A propósito, recentemente este Sodalício assentou:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROTOCOLO DE PETIÇÃO EM FORMATO DIVERSO DO PADRÃO DE QUALIDADE PDF/A – JUNTADA EM PDF – DOCUMENTOS LEGÍVEIS, COMPLETOS E ADEQUADOS – EXCESSO DE FORMALISMO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO PROVIDO.

Uma vez que os documentos que instruem o agravo de instrumento, inseridos no formato PDF convencional, estão perfeitamente legíveis, completos e adequados, não há justificativa razoável para o não conhecimento deste recurso, por não ter observado o formato PDF/A, sob pena configurar-se excesso de formalismo.

Hipótese em que se dá provimento ao agravo interno para conhecer-se do agravo de instrumento então interposto.

(N.U 1016194-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020).

Sendo assim, estando legíveis e adequados os documentos juntados, não vejo razões que justifiquem o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
, conhecendo, consequentemente, do agravo de instrumento outrora interposto, e determino o prosseguimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021